Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. COMPROVANTES. INCONSISTÊNCIAS. PROVA DO ADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CUMPRIDA. ARTIGO 373, II, DO CPC. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança que julgou improcedente o pleito de cobrança de taxas condominiais inadimplidas e parcialmente procedente o pedido reconvencional de devolução do indébito.
2. O dever de comprovação de adimplemento recai ao devedor. Não subsiste como prova de adimplemento, comprovantes que, além de não reconhecidos pelo credor, estejam permeados de inconsistências e não reconhecidos sequer, pelo suposto estabelecimento bancário alegadamente responsável por sua emissão.
3. Na forma do disposto ao Artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova referente a fato extintivo do direito do autor.
4. Recursos conhecidos. Apelo da parte requerente provido. Sentença reformada. Apelo da parte requerida/reconvinte não provido.